Tribunal: TJMT
Processo: 1061797-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1061797-37.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/08 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) FIXADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA AFASTADA. REDUÇÃO DO VALOR INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Telefonica Brasil S.A. contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a empresa alegava nulidade por ausência de intimação pessoal, pretendia a inexigibilidade da multa cominatória aplicada em razão do descumprimento de obrigação de fazer consistente na suspensão da exigibilidade de débitos, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal invalida a exigibilidade da multa cominatória; (ii) estabelecer se a multa fixada deve ser afastada ou reduzida em razão de suposta desproporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada e o art. 246, §1o, do CPC reconhecem a validade da citação e intimação eletrônicas regularmente realizadas, que suprem a exigência de intimação pessoal.
4. O Provimento n. 11/2012 do TJMT atribui plena eficácia às citações e intimações eletrônicas dirigidas a empresas com maior número de demandas, afastando a alegação de nulidade processual.
5. O art. 536, §1o, do CPC autoriza a fixação de multa cominatória como meio legítimo para compelir ao cumprimento de obrigação de fazer, sendo devida quando comprovado o reiterado descumprimento da ordem judicial.
6. A redução do valor da multa, prevista no art. 537, §1o, do CPC, somente se admite em caso de manifesta desproporcionalidade, o que não ocorre quando o montante arbitrado se mostra adequado à gravidade da conduta e ao tempo de descumprimento, não configurando enriquecimento sem causa da parte credora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica regularmente realizada supre a exigência de intimação pessoal, inclusive para cumprimento de obrigação de fazer. 2. A multa cominatória é exigível quando configurado o descumprimento injustificado da ordem judicial. 3. A revisão do valor da multa somente se justifica em caso de evidente desproporcionalidade entre o montante arbitrado e a finalidade coercitiva da medida”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o; 536, §1o; 537, §1o. Provimento TJMT no 11/2012.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061797-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (RECORRIDO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025